Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001443-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA VITORIA CAMPOS TRELLES - CPF: 013.115.701-95 (ADVOGADO), VANESSA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 935.674.801-20 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - ITIQUIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Vanessa Rampeloto de Moraes, contra a decisão por mim proferida, que não concedeu o pedido de atribuição de efeito suspensivo,

formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, para sobrestar os efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a Requerida cessem qualquer atividade, no prazo de 30 (trinta) dias, que impeçam ou dificultem a regeneração natural da vegetação natural, na área da propriedade rural denominada Fazenda Gleba do Periquito.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
trouxera aos autos as justificativas para que se fosse possível a concessão do efeito suspensivo, mostrando os prejuízos que suportaria com a manutenção da decisão liminar

Sustenta que
se torne indisponível uma propriedade de área consolidada por passivos inexistentes.

Assevera que a prova de que não há urgência alguma no embargo da área se dá ao fato de o Ministério Público, já em posse de todas as mesmas informações que replica hoje, não ter proposto nenhuma medida judicial de forma urgente

Aduz que todos os pedidos de punição prévia foram deferidos sem nem ao menos ouvir a parte Ré, sofrendo as consequências de uma pena antecipada.

Salienta que as obrigações ambientais de regularização são
propter rem
e imprescritíveis não havendo necessidade de se proceder ao bloqueio de forma antecipada

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, conceder o efeito suspensivo.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 163615178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Vanessa Rampeloto de Moraes, contra a decisão por mim proferida, que não concedeu o pedido de atribuição de efeito suspensivo,

formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, para sobrestar os efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a Requerida cessem qualquer atividade, no prazo de 30 (trinta) dias, que impeçam ou dificultem a regeneração natural da vegetação natural, na área da propriedade rural denominada Fazenda Gleba do Periquito.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para conceder o efeito suspensivo.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar
que, nesta fase de congnição sumária, constatei que a
probabilidade do direito invocado, é duvidosa, na medida que,
o Termo de Embargo/Interdição 111881, bem como no Relatório Técnico n° 335/2020, informa que neste município de Itiquira/MT, houve desmatamento ilegal de 79,7998 hectares de vegetação tipo cerrado, nas proximidades das coordenadas 54°55'57,644"W 17°9'17,957"S, 54°55'44,205"W 17°9'50,349"S (Relatório Técnico n. 335/2020), além de 1,4252 hectares de área de Preservação Permanente, nas proximidades das coordenadas -17o 09’ 58,3” e - 54o 55’ 35,4”.

Assim, existe a
necessidade da preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado bem como a cessação das atividades potencialmente degradantes ao meio ambiente e prejudiciais ao seu restabelecimento.

Desse modo, constatada a degradação ambiental, tenho que não é aceitável
permitir a continuação da ameaça ao meio ambiente, pois, o dano se tornará mais consolidado a cada dia, tornando-se extremamente difícil sua reversão.

Friasa-se, o
embargo é medida que visa salvaguardar a proteção do meio ambiente, sempre que identificada uma possível irregularidade na realização das atividades desenvolvidas pelo proprietário, uma vez que presente o dano ambiental ou ameaça de lesão, o mesmo deve ser combatido, visto ser grave afronta a prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, insculpida no artigo 225, da Carta Cidadã.

Constatada a prática de dano ambiental, a lavratura de Termo de Embargo é medida que se impõe já que a lei não confere discricionariedade, impondo o embargo/interdição da atividade, a fim de impedir a continuidade dos danos ambientais

Assim,
urge considerar, de um lado,
a preservação e a proteção do meio ambiente
e, de outro, os possíveis danos patrimoniais
empresariais da Agravante
.

No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto,
nesta fase de cognição sumária,
por garantir o
necessário para a proteção do primeiro, que
é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

No que tange aos demais argumentos levantados, tenho que
se
faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, pelo colegiado.

Nessa quadra,
não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante disso, penso que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, de fato, não foram preenchidos, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023